Tribunal: TCU
Processo: 029.731/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10697/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.731/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elijanio Galdino dos Santos (XXX.948.384-XX); Fabio Voigt Guimaraes Colonese (XXX.016.767-XX); Gabriel Melo de Souza (XXX.866.247-XX); Gabriel da Silva Gregorio (XXX.936.067-XX); Italo Fellipe dos Santos Chagas (XXX.176.645-XX); Jeferson Souza dos Santos (XXX.485.237-XX); Jhuan Krull Oliveira Santos (XXX.587.396-XX); Lucas Mariano de Oliveira Andrade (XXX.837.337-XX); Lucas Mereeuw Teixeira da Silva (XXX.796.087-XX); Lucas dos Santos Alves de Oliveira (XXX.191.637-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.